Tribunal: TJSP
Processo: 0004567-70.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V da LEP. Perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3.
Falta grave que atenta em face das finalidades primordiais da pena privativa de liberdade. Tese negativa de autoria que não convence, ante a verossímil versão trazida pelos agentes penitenciários e ofendido.
Patamar de perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V da LEP. Perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3.
Falta grave que atenta em face das finalidades primordiais da pena privativa de liberdade. Tese negativa de autoria que não convence, ante a verossímil versão trazida pelos agentes penitenciários e ofendido.
Patamar de perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos de rigor. Regressão de regime que se impõe.
Recurso não provido.